Tribunal: TJBA
Processo: 0538487-76.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538487-76.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

APELADO: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A

Advogado(s)
:
LAIS SANTOS SANTANA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS EM IMÓVEL LOCADO.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais movida por ex-locatário contra construtora, sob fundamento de ilegitimidade ativa (CPC, art. 485, VI). O juízo entendeu que o autor, removido judicialmente do imóvel em ação de despejo, não detinha mais posse legítima à época do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ex-locatário, removido judicialmente do imóvel, possui legitimidade para propor ação indenizatória por danos alegadamente causados à estrutura do bem por obras realizadas por terceiro.

III. Razões de decidir

A legitimidade ativa depende da titularidade do direito material invocado. A reparação por danos estruturais ao imóvel pertence à pessoa que detém a posse ou a propriedade do bem.

O autor foi parte em ação de despejo com decisão transitada em julgado e retirada efetiva do imóvel, o que rompe o vínculo jurídico necessário para a propositura da ação indenizatória.

A mera alegação de posse anterior, sem vínculo atual com o bem, não autoriza o ingresso da ação reparatória em nome próprio, conforme entendimento do art. 18 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 0538487-76.2014.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARIVALDO GOMES DA SILVA
, e como apelada
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02